Tribunal: TJES
Processo: 5003588-59.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003588-59.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES GROLA VELLASCO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência, tão somente, para corrigir o dispositivo do acórdão, posto que como não houve verba condenatória, os honorários sucumbenciais devem incidir sob o valor atualizado da causa, acompanhando a fundamentação e a conclusão chegada, nos seus demais termos.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Não merece acolhimento o recurso apresentado pela parte requerente.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o seguinte fundamento:

"(...) No caso dos autos, observo que a parte autora deixou de comprovar os requisitos básicos.

No pormenor, a parte autora deixa de comprovar que se valia do serviço autárquico competente de captação d'água do afetado Rio Doce, pois, apesar de anexar aos autos extratos contemporâneos do SANEAR aos fatos, nota-se que estes se encontram em nome de terceiro. O autor sustenta que é a antiga proprietária do imóvel no qual é locatária, e anexou o contrato de compra e venda entre a atual e antiga proprietária do imóvel, no entanto, não demonstra que residia em Colatina à época dos fatos, apresentando apenas seus contra cheques, sendo estes insuficientes para a comprovação de endereço.

Com isso e levando em conta que as exigências destacadas foram apontadas pelos julgados do eg. TJES e também consideradas no r. acórdão proferido no IRDR nº 040/2016, em trâmite perante a Colenda Turma de Uniformização do Colegiado Recursal do Espírito Santo (“Necessária apresentação de conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada”), tenho que a parte demandante falha em seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), deixando de apontar o fato constitutivo de seu pretenso direito.

Finalmente, aponto que em 29/10/2018, de forma unânime, a Turma Recursal da Região Norte-ES proferiu o seguinte acórdão, nos autos 5003346-37.2017.8.08.0014 (grifos nossos):

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA E, CONSEQUENTEMENTE, DO CORRELATO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SANEAR. DOCUMENTO NOMINAL À PARTE AUTORA QUE NÃO É CONTEMPORÂNEO AOS FATOS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Em voto complementar ao do eminente Relator, foi pronunciado o seguinte voto esclarecedor do aspecto temporal tratado pelo relator:

Acompanho o voto do nobre Relator, destacando determinados tópicos em relação ao feito. Inicialmente, entendo que inexiste óbice processual para julgamento do feito, notadamente no que se refere à necessidade de se manter a suspensão para fins de se aguardar o deslinde do IRDR nº 040/2016. Isto porque superado o prazo anual do parágrafo único do artigo 980 do CPC, não havendo, até o momento, decisão fundamentada do Relator no destacado IRDR para se manter a referida suspensão. Por sua vez, não há dúvida de que o dano ambiental em si enseja a responsabilização objetiva. Contudo, cabe exclusivamente à suposta vítima a demonstração de que sofreu as lesões. No particular, a exigibilidade documental para aferição da competência jurisdicional e, até mesmo, para fins de demonstração da pretensão lançada na inicial, em verdade, enseja a comprovação de residência contemporânea (morador da área afeta entre novembro de 2015 a janeiro de 2016) e de captação água do Rio Doce. Pelo que noto no caso dos autos, a parte recorrente não demonstrou a prova documental relativa à residência contemporânea e, por tal motivo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. É como voto."

Analisando os documentos apresentados pela parte autora em sua exordial, verifico que a suplicante não utilizou de seu ônus para comprovar que residia em Colatina no período em que ocorreu a suspensão do fornecimento de água potável.

Apesar de ter apresentado um contrato de locação e um contra cheque, vejo que a conta de água apresentada, estava registrada em nome de terceira pessoa.

Destaco, que não existe nos autos, prova robusta de que a recorrente residia em Colatina na época dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em vinte por cento da condenação. Suspendo a exigibilidade do crédito em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É O VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.